Tribunal: TJDFT
Processo: 0718970-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e extinguiu os embargos à execução fiscal promovida pelo Distrito Federal nos autos no 0701212-63.2021.8.07.0016 com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea “a” do Código de Processo Civil e, em decorrência, condenou o Distrito Federal ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixados em 8% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3o, inc. II do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual das partes deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência fixados em embargos à execução fiscal, extintos pelo reconhecimento administrativo do direito à isenção tributária em favor da embargante.
III. Razões de decidir
3. Tratando de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo credor, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedente do STJ em julgamento de recurso representativo de controvérsia.
4. À luz do princípio da causalidade, o ônus pelos honorários advocatícios de sucumbência recai sobre o exequente. A recalcitrância do Distrito Federal na cobrança do tributo, mesmo apresentado esclarecimento administrativo, também se revela pela impugnação nestes autos em resistência aos embargos à execução.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e não provida.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 143, REsp 1.111.002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23/09/2009; STJ, AgInt no REsp 1928280 / PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13/02/2023,; STJ, REsp 1648213 / RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/03/2017.